Tribunal: TJMT
Processo: 1029045-77.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029045-77.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), LUCILENE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 022.929.401-40 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA O PLENARIO VIRTUAL DE 13/05/2024 A 16/05/2024.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RELATIV
IZ
AÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL.

PROVA

ROBUSTA
DE QUE O VALOR PENHORADO É DE NATUREZA
SALARIAL/
ALIMENTÍCIA.
IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1. Nos termos d
o artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

2. Sendo comprovado pela parte devedora que
a

penhora incidi
u
sobre verba salarial/alimentar, a exceção de
p
r
é
-
e
xecutividade deve ser acolhida para rec
onhecer sua impenhorabilidade e determinar
a
imediata restituição.

3. Recurso conhecido e provido.

4. Sem custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1029045-77.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
LUCILENE MARTINS DE OLIVEIRA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO
:

Egrégia

T
urma
.

LUCILENE MARTINS DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO
PADRONIZADO.

Sentença

proferida
no ID
175312679
/
PJ
e
2
.

Concluiu
que
a

embargante

não

demo
n
strou

a

impenhorabi
lidade
do valor
em

conta
que
foi

contristado
vi
a
SISBAJUD,
tendo

em
vista que
o

documento

apresentado

não

indica
a origem
do
dinheiro
.
Julgou

improcedentes

os
embargos à
execução
e
converteu
a
penhora

em

cumprimento

parcial
da
obrigação
.

A
parte

reclam
ada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 175312680/PJe2.
Sustentou
que: a) a
penhora

recaiu

sobre
o
benefício
social (BOLSA FAMILIA)
,

bem

como

salário
da
recorrente

depositado

em

conta-poupança
; b)
os

valores

recebidos

na

conta

salário
do banco
Sicred
i
,
sempre
que
possível
,
são
transferidos
para a
conta

Nu
b
ank
da
recorrente
; c)

deve

ser

considerado

como

impenhorável
o valor
poupado
pela
recorrente
, para
garantir
o
sustento

digno
de
sua

família
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a senten ça para que seja

liberada

imediatamente
a
penhora
que
recaiu

sobre
valor
depositado

em

conta-poupança
e
salário
d
a

recorrente
.

A
parte

reclamante
,

mesmo

intimad
a,

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Relativização
da
impenhorabilidade

salarial
.

Conforme

preconiza
o
artigo
833,
inciso
IV, do CPC,
são

impenhoráveis

os

vencimentos
,
os

subsídios
,
os

soldos
,
os

salários
, as
remunerações
,
os

proventos
de
aposentadoria
, as
pensões
,
os

pecúlios
e
os

montepios
,
bem

como
as
quantias

recebidas

por

liberalidade
de
terceiro
e
destinadas

ao

sustento
do
devedor
e de
sua

família
,
os

ganhos
de
trabalhador

autônomo
e
os

honorários
de
prof
issional
liberal.

Todavia
, a
própria

legislação

excepciona

a

impenhorabilidade

salarial
, (1) para
garantir
o
pagamento
de
prestação

alimentícia
e (2) de
importâncias

percebidas
que
excedem
a 50
salários-mínimos

mensais
(art. 833,
inciso
IV, § 2º, CPC).

Além

destas

exceções

legais
, a
jurisprudência
do STJ
vem

evoluindo
no
sentido
de
admitir
, inclusive
em

execução
de
dívida

não

alimentar
, a
flexibilização
da
regra
de
impenhorabilidade
,

quando
a
hipótese

concreta

revela
que a
penhora

parcial
da
remuneração

n
ão

prejudicará
a
subsistência

digna
do
devedor
e de
sua

família
.

Neste

sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE.

POSSIBILIDADE.
(...) 2. O
propósito

recursal
é
definir
se,
na

hipótese
, é
possível
a
penhora
de 30% (
trinta

por
cento) do
salário
do
reco
rrente
para o
pagamento
de
dívida
de
natureza

não

alimentar
. 3.
Em

situações

excepcionais
,
admite
-
se a

relativização

da
regra
de
impenhorabilidade
das
verbas

salariais

prevista
no art. 649, IV, do CPC/73, a
fim
de
alcançar

parte
da
remuneração
do
devedor
para a
satisfação
do
crédito

não

alimentar
,
preservando
-se o
suficiente
para
garantir
a
sua

subsistência

digna
e a de
sua

família
.
Precedentes
.
(...) 5.
Recurso
especial
conhecido
e
não

provido
.
(STJ
REsp

1658069
/GO, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
14/11/2017,
DJe
20/11/2017).

RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA DE VALORES EM CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA
DO
MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.
Controvérsia

em

torno
da
possibilidade
de
serem

penhorados

valores

depositados

na

conta

salário
do
executado
, que
percebe

remuneração
mensal de
elevado

montante
. 2. A
regra

geral
da
impenhorabilidade
dos
valores

depositados

na

conta

bancária

em
que
o

executado

recebe
a
sua

remuneração
,
situação

abarcada

pelo
art. 649, IV, do CPC/73,
p
ode

ser

excepcionada

quando
o
montante
do
bloqueio
se
revele

razoável

em

relação
à
remuneração

por

ele

percebida
,
não

afrontando
a
dignidade

ou
a
subsistência
do
devedor
e de
sua

família
.
3.
Caso

concreto

em
que a
penhora

revelou
-se

razoável

ao

ser

cotejada
com
o
valor dos
vencimentos
do
executado
. 4.
Doutrina
e
jurisprudência

acerca
da
questão
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ
REsp
1514931/DF, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
06/12/2016)

Apesar de o tema

ainda

não
se
encontra
r

pacificado
no STJ,
já
q
ue
existem

turmas
que
reconhecem
a
penhorabilidade
de
salário

unicamente
para
prestação

alimentícia
(STJ
REsp
1.699.100/RJ),
entendo
que a
penhora

parcial
do
salário
, que
não

tem o condão de prejudicar o sustento do devedor
e de
sua

família
, é
mais

justa

e
representa
um
maior

equilíbrio

na

ponderação
de
princípios
.

Nota-se que,
nesse

contexto
, a
flexibilização
da
impenhorabilidade

harmoniza
o
princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
com o da
efetividade
da
prestação

jurisdicional
, dependendo, caso a caso, das provas produzidas
.

Em

análise
do
caso

concre
to
,
a
parte

devedora

apresentou

extrato

bancário

que
comprova

que o
bloqueio

realizado

recaiu

s
obre
o
s

valor
es
oriundo
s
do seu
salário

recebido na COOP SICREDI OURO VERDE MT Agência: 810 Conta: 81449-6
,
que foram
transferidos em 12/04/2023 para a
Conta 29734360-2,
Agência 000
1
, no
Nubank
(
ID
175312668 e 175312670).

Portanto
,
a exceção de
pré
-executividade deve
ser
acolhida, para reconhecer que o valor é impenhorável e deve ser restituído à recorrente
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e

dou
-lhe

provimento
,
para
reformar
a sentença objurgada
,

acolher
a exceção de
pré
-executividade,
reconhece
r
que a penhora realizada incidiu sobre verba impenhorável
e
determinar
a
imediata
restituição do valor de R$
3.660,01 (ID 175312659)
à recorrente, com os acréscimos legais decorrentes da remuneração na conta judicial.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de condenar a

part
e

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regist
rada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024